Tribunal: TJMT
Processo: 1002626-55.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002626-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 005.992.781-02 (AGRAVANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME INICIAL FECHADO – SITUAÇÃO QUE NÃO DECORRE DA UNIFICAÇÃO DE PENAS E TAMPOUCO DE REGRESSÃO REGIMENTAL – REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO IMPOSTO NA NOVA SANÇÃO – PEDIDO DE SUBMISSÃO À PRISÃO DOMICILIAR QUE SEQUER FOI AVENTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a imposição do regime gravoso não decorreu do somatório das penas a serem cumpridas, tampouco de eventual regressão regimental, mas sim, do que fora estabelecido em sentença já transitada em julgado relativa à segunda guia de execução, a qual lhe impôs o regime inicial fechado, descabe falar em reforma da decisão.

É inviável a análise por esta eg. Corte de Justiça de pedido de submissão do reeducando à custódia domiciliar que nem sequer foi aventada perante o Juízo das Execuções Penais, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

LUIZ ANTÔNIO DE CAMPOS FILHO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LUIZ ANTÔNIO DE CAMPOS FILHO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que,
após a juntada de nova guia de execução penal
nos autos do PEP n.º
0005233-73.2017.811.0042 (SEEU)
, em decorrência de condenação superveniente pelo crime de tráfico de drogas,
determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da reprimenda no regime inicial fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 201449675, o agravante pretende a
reforma da decisão de ID 201449676
, a fim de que seja
autorizado ao apenado a continuação do cumprimento do processo executivo de pena no regime prisional semiaberto
– ao qual, inclusive, está submetido desde o ano de 2017 e cujas condições vem cumprindo rigorosamente desde então.

Em contrarrazões vistas no ID
120144968167103208
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão reprochada pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID
201449683
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
172541183
, opinou pelo
desprovimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Dessume-se dos autos eletrônicos que no bojo do Processo Executivo de Pena n.º 0005233-73.2017.811.0042, o agravante
LUIZ ANTÔNIO DE CAMPOS FILHO
cumpriu, no regime inicial semiaberto, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, decorrente da condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, na ação penal n.º 0023093-52.2013.811.0002; a qual foi extinta na data de
16/08/2022
, em decorrência do cumprimento integral [mov. 52.1, do PEP].

Sucede, que na data de
09/11/2022
, aportou ao PEP uma nova carta de guia, referente à condenação pelo crime de tráfico de drogas proveniente da ação penal n.º 0018470-03.2017.811.000, que tramitou na 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual foi imposta ao reeducando a reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

À vista disso, considerando que inexistia notícia nos autos acerca do início do cumprimento da novel condenação, em
14/02/2023
o MM. Juiz das Execuções Penais determinou a expedição do respectivo mandado de prisão em face de
LUIZ ANTÔNIO
.

Para ilustrar, transcrevo o
decisum
objurgado,
in verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando LUIZ ANTONIO DE CAMPOS FILHO, condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprido em regime incialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Sucede que, embora já transitado em julgado a respectiva condenação, inexiste nos autos notícia acerca da segregação do apenado.

Assim, EXPEÇA-SE mandado de prisão para início do cumprimento da pena.

Com a captura do penitente, atualize-se o cálculo de pena.

Aguarde-se em arquivo provisório.

Às providências.”
(ID 201449676).

A irresignação defensiva consiste na aventada ilegalidade da aludida decisão, porquanto afirma que a despeito da gravidade do delito perpetrado pelo reeducando, este vem cumprindo rigorosamente as condições do regime em que inserido [semiaberto], mediante comparecimento mensal à Fundação Nova Chance, inexistindo motivos concretos que justifiquem sua “regressão” ao regime fechado.

Em reforço, ressaltam que o apenado é o provedor e maior responsável pelos cuidados de seus 03 (três) filhos menores de idade, a tornar imprescindível sua presença física no lar.

A pretensão, contudo,
não comporta acolhimento
.

Consoante relatado, o ora agravante ostentava apenas uma condenação por tráfico de drogas no bojo do PEP n.º 0005233-73.2017.811.0042, respeitante à ação penal n.º 0023093-52.2013.811.0002, a qual cumpriu regularmente de 2017 até o dia 16/08/2022, quando declarada a extinção da punibilidade em decorrência do adimplemento integral da reprimenda privativa de liberdade.

Na sequência, em 09/11/2022 aportou ao PEP nova guia de execução definitiva por outro crime de tráfico de drogas [autos n.º 0018470-03.2017.811.0002], em que foi imposta ao agravante a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime
FECHADO
– o qual foi estipulado na r. sentença justamente à conta da reincidência de
LUIZ ANTÔNIO
(
vide
mov. 54.6, do PEP).

Assim, após o transcurso de aproximadamente 03 (três) meses, ao constatar que o reeducando não havia iniciado o cumprimento da novel condenação, o MM. Juiz das Execuções Penais tão somente determinou a expedição da respectiva ordem prisional a fim de que o ora recorrente começasse a cumprir a aludida reprimenda, nos termos estipulados pelo magistrado de primeira instância.

Portanto, não há falar em ilegalidade do aludido pronunciamento judicial, notadamente porque a imposição do regime prisional mais severo não decorreu da unificação das penas, tampouco da regressão regimental do apenado; mas, sim, do que fora estipulado na sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT relativa à segunda guia de execução penal anexada no PEP n.º 0005233-73.2017.811.0042 – pronunciamento judicial monocrático que, aliás,
já transitou em julgado
sem que fosse interposto o competente recurso de apelação, no bojo do qual poderia ter sido discutida eventual alteração de regime.

De se frisar, outrossim, que não cabe ao Juízo da Execução Penal a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do condenado, sob pena de ofensa à coisa julgada, prevista no art. 5º XXXVI, da Constituição Federal; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal ao julgar casos similares, veja-se:

“[...] Ademais,
afigura-se defeso ao Juízo da Execução alterar o regime de pena, porque seria necessário reanalisar as circunstâncias que o determinaram, sob pena de ferir coisa julgada, art. 5º XXXVI, da CF, visto que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão.

1.2. Ao Juízo da Execução Penal, cabe, tão somente, alterar a forma do cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade (art. 148 da Lei de Execução Penal).”
(N.U 1010564-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023). Grifei.

“[...] 2.
A alteração, pelo Juízo da Execução, do regime inicial de cumprimento de pena do condenado, tendo o acórdão transitado em julgado, ofende a coisa julgada
. Assim, o juízo da execução penal não poderá modificar a fixação de regime inicial para cumprimento da pena, ainda, que por intermédio da aplicação do instituto da detração penal, pois, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o instituto deve ser aplicado apenas para a concessão de benefícios no executivo da pena, ou seja, com efeitos ex nunc.”
(N.U 0000237-84.2016.8.11.0036, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). Destaquei.

Oportunamente, friso não passar despercebido a este relator o pleito de submissão do reeducando à custódia em domicílio feito
en passant
pela i. Defesa, contudo, do exame acurado dos autos eletrônicos em conjunto com o andamento virtual do PEP, disponível no sistema do SEEU, verifico que a possibilidade de cumprimento da reprimenda no regime domiciliar sequer foi aventada perante o magistrado de primeiro grau, tampouco existem elementos suficientes à comprovação, indene de dúvidas, da alegada imprescindibilidade do apenado no ambiente domiciliar; a impedir que a pretensão seja examinada por esta Corte de Justiça, inclusive sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – ACOLHIMENTO – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA QUE CARECE DE INTERESSE RECURSAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM CRIME DOLOSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o pleito de concessão de prisão domiciliar não foi submetido ao Juízo de primeiro grau, inviável a apreciação por este Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, violando ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...].”
(N.U 1026496-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). Destaquei.

À vista de todo o exposto, impede-se o acolhimento das pretensões defensiva suscitadas no presente recurso de agravo, motivo pelo qual
ratifico a r. decisão agravada
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
LUIZ ANTÔNIO DE CAMPOS FILHO
,
mantendo inalterada
a r. decisão
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0005233-73.2017.811.0042, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando para iniciar o cumprimento de sua condenação no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024